Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL. CONSTATADO. VÍCIO SANADO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
4. Na hipótese, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela Autora Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
6. Tendo sido a demanda extinta sem resolução de mérito, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados com base no valor atualizado da causa, como determina o Art. 85, §2o, do CPC. Reconhece-se a erro material do acórdão, consoante disposto no inc. III do Art. 1.022 do CPC, devendo ser corrigido o dispositivo para que a base de cálculo dos honorários seja o valor atualizado da causa.
7. Embargos declaratórios da Autora e do Réu conhecidos. Não provido o recurso da Autora e provido o recurso do Réu.